Tribunal: TJES
Processo: 0030223-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0030223-35.2018.8.08.0024

APELANTE
: RITA DE CASSIA PERINI DILLEM

A
P
ELAD
OS
: TARCIZIO DA SILVA
E
LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES POR VÍCIOS OCULTOS E IPTU. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS A LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rita de Cassia Perini Dillem contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Tarcizio da Silva e Luiz Carlos da Silva, herdeiros da vendedora falecida, em razão de inadimplemento parcial de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado em 11/07/2013. A sentença reconheceu o direito dos autores ao saldo devedor remanescente, autorizando abatimento de valores pagos pelos réus a título de reformas no imóvel e débitos de IPTU em atraso. Rejeitou, porém, o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o adimplemento integral do contrato de promessa de compra e venda pela apelante; (ii) estabelecer a possibilidade de abatimento de valores pagos a título de reforma por vícios ocultos e IPTU; e (iii) fixar os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre os valores devidos e compensados, especialmente diante da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da quitação integral do preço da promessa de compra e venda, cuja formalização é incontroversa, atrai o ônus da prova para os réus, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. Não se desincumbindo desse ônus, é cabível a cobrança do saldo remanescente.

5. É legítimo o abatimento de valores comprovadamente pagos pelos compradores a título de reformas necessárias decorrentes de vícios ocultos e de IPTU vencido antes da imissão na posse, nos termos do art. 442 do CC e da cláusula contratual de entrega livre de ônus.

6. Não é possível considerar como pagamento válido os depósitos realizados em conta bancária de terceira pessoa não identificada no contrato, inexistindo nexo entre o pagamento e os vendedores.

7. A comissão de permanência no percentual de 0,33% ao dia incide sobre o valor devido pelos compradores, desde o vencimento de cada parcela, vedada sua cumulação com correção monetária e juros moratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmulas nº 30 e 472).

8. Os valores pagos a título de reformas e IPTU, a serem compensados, devem ser atualizados por juros de mora à taxa SELIC desde o respectivo desembolso até 01/09/2024, e, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros pela nova taxa SELIC-IPCA, conforme os arts. 389 (parágrafo único) e 397 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe ao comprador o ônus da prova do adimplemento de obrigação decorrente de promessa de compra e venda de imóvel, não sendo admitida presunção de pagamento.

2. É cabível o abatimento de valores pagos por reformas em razão de vícios ocultos e tributos anteriores à posse, desde que devidamente comprovados.

3. A comissão de permanência de 0,33% ao dia é aplicável sobre os valores devidos, vedada sua cumulação com correção monetária e juros moratórios.

4. Sobre os valores compensados pagos pelos compradores incidem, até 01/09/2024, juros de mora à taxa SELIC, e, após essa data, correção monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa SELIC-IPCA, conforme alterações da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 319, 320, 373, II, 389 (parágrafo único), 397, 406, 442, 1.245, §§ 1º e 2º, e 1.417; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Ap Cív nº 5000566-05.2020.8.13.0686, Rel. Des. João Cancio, j. 11.06.2024;
TJSP, Ap Cív nº 1002859-35.2022.8.26.0152, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 23.10.2023;
STJ, REsp 1102552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25.03.2009;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1716709/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.08.2024;
STJ, REsp 1111117/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.06.2010.
Súmulas STJ nº 30 e 472.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES,
________
de
________
de
20
2
6
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030223-35.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA PERINI DILLEM e outros

APELADO: TARCIZIO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0030223-35.2018.8.08.0024

APELANTE
: RITA DE CASSIA PERINI DILLEM

A
P
ELAD
OS
: TARCIZIO DA SILVA
E
LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO

PARCIAL. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES POR VÍCIOS OCULTOS E IPTU.

CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS A LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rita de Cassia Perini Dillem contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Tarcizio da Silva e Luiz Carlos da Silva, herdeiros da vendedora falecida, em razão de inadimplemento parcial de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado em 11/07/2013. A sentença reconheceu o direito dos autores ao saldo devedor remanescente, autorizando abatimento de valores pagos pelos réus a título de reformas no imóvel e débitos de IPTU em atraso. Rejeitou, porém, o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o adimplemento integral do contrato de promessa de compra e venda pela apelante; (ii) estabelecer a possibilidade de abatimento de valores pagos a título de reforma por vícios ocultos e IPTU; e (iii) fixar os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre os valores devidos e compensados, especialmente diante da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da quitação integral do preço da promessa de compra e venda, cuja formalização é incontroversa, atrai o ônus da prova para os réus, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. Não se desincumbindo desse ônus, é cabível a cobrança do saldo remanescente.

5. É legítimo o abatimento de valores comprovadamente pagos pelos compradores a título de reformas necessárias decorrentes de vícios ocultos e de IPTU vencido antes da imissão na posse, nos termos do art. 442 do CC e da cláusula contratual de entrega livre de ônus.

6. Não é possível considerar como pagamento válido os depósitos realizados em conta bancária de terceira pessoa não identificada no contrato, inexistindo nexo entre o pagamento e os vendedores.

7. A comissão de permanência no percentual de 0,33% ao dia incide sobre o valor devido pelos compradores, desde o vencimento de cada parcela, vedada sua cumulação com correção monetária e juros moratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmulas nº 30 e 472).

8. Os valores pagos a título de reformas e IPTU, a serem compensados, devem ser atualizados por juros de mora à taxa SELIC desde o respectivo desembolso até 01/09/2024, e, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros pela nova taxa SELIC-IPCA, conforme os arts. 389 (parágrafo único) e 397 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe ao comprador o ônus da prova do adimplemento de obrigação decorrente de promessa de compra e venda de imóvel, não sendo admitida presunção de pagamento.

2. É cabível o abatimento de valores pagos por reformas em razão de vícios ocultos e tributos anteriores à posse, desde que devidamente comprovados.

3. A comissão de permanência de 0,33% ao dia é aplicável sobre os valores devidos, vedada sua cumulação com correção monetária e juros moratórios.

4. Sobre os valores compensados pagos pelos compradores incidem, até 01/09/2024, juros de mora à taxa SELIC, e, após essa data, correção monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa SELIC-IPCA, conforme alterações da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 319, 320, 373, II, 389 (parágrafo único), 397, 406, 442, 1.245, §§ 1º e 2º, e 1.417; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Ap Cív nº 5000566-05.2020.8.13.0686, Rel. Des. João Cancio, j. 11.06.2024;
TJSP, Ap Cív nº 1002859-35.2022.8.26.0152, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 23.10.2023;
STJ, REsp 1102552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25.03.2009;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1716709/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.08.2024;
STJ, REsp 1111117/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.06.2010.
Súmulas STJ nº 30 e 472.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0030223-35.2018.8.08.0024

APELANTE
: RITA DE CASSIA PERINI DILLEM

A
P
ELAD
OS
: TARCIZIO DA SILVA
E
LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
“
Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”
(CC, art. 481)
.

Por sua vez, o artigo 1.417 do C
ódigo
C
ivil
dispõe que
“M
ediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel”.

Ademais, conforme o art. 1.245 do Código Civil, caput, §§ 1º e 2º, do Código Civil dispõem que:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1ºEnquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

No caso,
TARCIZIO DA SILVA
E
LUIZ CARLOS DA SILVA
(
herdeiros da
falecida
Dirce Pinto Silva
)

ajuizaram a
ção de
c
obrança ajuizada
contra
Rita de Cassia Perini Dillem
e
José Loureiro Neto
, com fundamento em contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado em
11/07/2013
, envolvendo uma casa situada na
Rua Leopoldo Gomes de Sales, nº 210, Goiabeiras, Vitória/ES
, pelo valor de
R$ 380.000,00

(trezentos e oitenta mil reais)
.
B
em como, o pagamento de R$ 42.642,00
(quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais)
, a título de juros e correção.

Após o falecimento da vendedora em
15/10/2017
, os
apelados
passaram a cobrar o saldo devedor remanescente no valor de
R$ 355.669,17
(trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos)
, além de indenização por
danos morais no montante de 40 salários-mínimos
.

A
sentença acolheu o pedido de pagamento dos valores devidos pelos requeridos, determinando o abatimento de valores pagos pelos requeridos a título de reforma no imóvel em razão de vícios ocultos e despesas de IPTU em atraso. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por dano mora
l
formulado pelos requerentes.

A controvérsia gira em torno do valor efetivamente pago pelos
requeridos,
a existência de
vícios ocultos no imóvel
, e débitos preexistentes de
IPTU
, que os compradores alegam terem sido arcados por eles, requerendo abatimento proporcional do preço.

Restou incontroverso que o preço do imóvel R$ 380.000,00

(trezentos e oitenta mil reais)
, acrescido de encargos)
não foi integralmente adimplido pelos réus.

Apesar da posse e fruição do bem, inclusive com proveito econômico mediante locação, verificou-se inadimplemento parcial, legitimando a cobrança promovida pelos herdeiros
contra os requeridos.

Todavia, admitiu-se a compensação
com abatimento do saldo
do
s
seguintes valores (1) R
$ 58.004,97
(cinquenta e oito mil e quatro reais e noventa e sete centavos)

referentes a reformas necessárias em razão de vícios ocultos, nos termos do art. 442 do CC;
(2)
R$ 6.882,52
(seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

de IPTU vencido anteriormente à imissão na posse, considerando que o contrato previa entrega livre de ônus;
e (3)
R$ 1.999,99 de parcela paga e não computada.

Destaque-se que não existe comprovação de pagamento de demais valores, destacando que o comprovante de pagamento à folha 118 tem como destino a conta bancária nº 1034/013/00012861-0, cuja destinatária é Carla Viegas da Silva.

No mesmo sentido, os extratos da Caixa Econômica Federal – CEF às folhas 120 e 121 tem como destinatária a mesma conta nº 1034/013/00012861-0, cuja destinatária repita-se é Carla Viegas da Silva.

Deste modo, aplica-se ao caso o entendimento segundo o qual sendo incontroverso entre as partes a formalização do contrato de compra e venda, incumbe ao devedor o ônus de comprovar o adimplemento de sua obrigação contratual, sendo que, ausente prova da quitação do preço, é imperiosa a condenação do comprador ao pagamento do montante devido.

Desse juízo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MULTA CONTRATUAL - NÃO INCIDÊNCIA.

I- Sendo incontroverso entre as partes a formalização do contrato de compra e venda, incumbe ao devedor o ônus de comprovar o adimplemento de sua obrigação contratual, sendo que, ausente prova da quitação do preço, é imperiosa a condenação do comprador ao pagamento do montante devido.

II- O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, sendo necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso.

III- Não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento de multa contratual prevista para o caso de o descumprimento contratual ensejar a rescisão do negócio.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000566-05.2020.8.13 .0686 1.0000.24.177696-2/001, Relator.: Des .(a) João Cancio, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Anote-se, ainda, que a comprovação de pagamentos parciais que não elidem a cobrança do valor remanescente e que a demonstração de pagamento que deve ser realizada através de recibos de quitação, ônus do qual o apelante (promitente comprador) não se desincumbiu.

Desse juízo:

“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança. R. sentença de procedência, com apelo somente do réu. Irresignação impróspera. Comprovação de pagamentos parciais que não elidem a cobrança do valor remanescente. Demonstração de pagamento que deve ser realizada através de recibos de quitação, ônus do qual o apelante (promitente comprador) não se desincumbiu. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora não comprovado. Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil – CPC. Ausência de má-fé da vendedora na cobrança. Sentença de procedência mantida. Sucumbência majorada. Recurso improvido .”

(TJ-SP - AC: 10028593520228260152 Cotia, Relator.: Issa Ahmed, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Compromisso de venda e compra de lote de terreno. Inadimplemento. Comprovantes de pagamento acostados pelo réu que se referem a débito de meses em atraso e não aos meses em que realizada a quitação. Ausência de prova do pagamento dos meses anteriores. Necessária comprovação através da quitação (artigos 319 e 320, do CC). Ônus da prova de que não se desincumbiu o réu (artigo 373, II, do CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.”

(TJSP; Apelação Cível 1002515-62.2020.8.26.0366; Relator: Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Mongaguá - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

“
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. pedido de reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de terreno. Terreno oriundo de TAC (Termos de Ajustamento de Conduta), com a participação do poder público nos autos da ação de reintegração de posse de nº 0016950-63.2001.8.26.0224. Sentença de procedência quanto à ação em razão do manifesto inadimplemento da Ré quanto às parcelas e impostos , e improcedente quanto à reconvenção. Recurso da Ré que não merece prosperar. Preliminares de chamamento ao processo, cerceamento de defesa que não comportam acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada, diante do livre convencimento motivado do magistrado sentenciante. Compromisso de compra e venda firmado, após sentença homologatória que regularizou o loteamento irregular decorrente de invasão, mediante esforços conjuntos do Ministério Público, Poder Público e Associação de Moradores, seguindo todos os trâmites legais. Inadimplemento manifesto da Ré . Autores que comprovaram com farta instrução probatória a propriedade, a constituição em mora da Ré, bem como o procedimento de regularização do terreno objeto dos Autos. Parecer da Procuradoria no mesmo sentido, ante a ausência de qualquer irregularidade. Inaplicabilidade do CDC ao caso concreto. Ausência de qualquer situação ensejadora da participação da associação de moradores no caso concreto. Dever da Ré de comprovar o adimplemento do compromisso de compra e venda que deliberadamente anuiu. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos Autores, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC. Benfeitorias que não foram comprovadas. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1031950-22.2020.8.26.0224; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023)

Por outro lado, as parcelas vencidas devidas pelos requeridos, devem ser acrescidas de comissão de permanência de 0,33% ao dia, sem a sua cumulação com juros de 1% ao mês, o que é vedado conforme a Súmula nº 472 do STJ que dispõe que:

“Súmula nº 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Além disso, é inviável a cumulação de comissão de permanência com correção monetária, conforme a Súmula nº 30 do STJ:

“
Súmula 30/STJ: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Ademais, os valores pagos pelos requeridos a título de reforma e IPTU devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data dos respectivos pagamentos até a data da edição da Lei nº 14.905/2024, quando deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA, conforme o art. 397 do CC:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Anote-se, ainda, os índices de correção monetária e juros de mora para os requerentes e os requeridos é diverso porque os dos requerentes vendedores do imóvel foi previsto no contrato enquanto os dos requeridos compradores não foi previsto, aplica-se, portanto, o Parágrafo único, do art. 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).”

Anote-se, ainda, que antes da edição da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 01/09/2024, a data de juros aplicável era a taxa SELIC que já englobava a correção monetária, conforme o art. 406 do Código Civil com a redação anterior à dada pela Lei nº 14.905/2024:

“
A
rt. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Desse juízo:

“FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS. ART. 406 DO CC/2002. SELIC.

1. O art. 22 da Lei 8.036/90 diz respeito a correção monetária e juros de mora a que está sujeito o empregador quando não efetua os depósitos ao FGTS. Por sua especialidade, tal dispositivo não alcança outras situações de mora nele não contempladas expressamente.

2. Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS-, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, prevista art. 406 do Código Civil de 2002.

3. Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts . 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" ( EREsp 727842, DJ de 20/11/08).

4. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926 .140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08). 5 . Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ - REsp: 1102552 CE 2008/0266468-7, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2009 DECTRAB vol . 186 p. 231)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO NOVEL DIPLOMA LEGAL APÓS SUA VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO DA CORTE ESPECIAL. ART. 406 DO CC/2002. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.117/PR, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 02.09.2010, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, decidiu que o percentual de 6% ao ano deve incidir até 11 de janeiro de 2003. A partir daí, deve-se observar o disposto no art. 406 do CC/2002, "seguindo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (atualmente, a taxa SELIC).

2. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1716709 MG 2017/0332154-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.

2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.

3. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp: 1111117 PR 2009/0015724-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/09/2010)

Registre-se, ao final, que não há que se falar em inovação recursal quanto a impossibilidade de aplicação da cumulação de comissão de permanência com outros encargos porque esta matéria foi invocada na contestação apresentada pelos requeridos na qual alegaram que esta cobrança seria um abuso de direito (CC, art. 187) e deveria ser extirpada conforme o art. 413 do Código Civil que dispõe que “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Conforme ensina Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha “Cumpre lembrar, com Barbosa Moreira, ‘a impossibilidade de inovar na causa no juízo de apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental) ou – sem prejuízo do art. 462, aplicável também em segundo grau invocar outra causa petenti, senso irrelevante a anuência do adversário.” (In Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Fredir Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Editora JusPODVM, Bahia, 2016, p. 192).

Deste modo, o recurso merece ser provido parcialmente para que (1) os valores devidos pelos requeridos sejam acrescidos de comissão de permanência de 0,33% vedada a sua cumulação com correção monetária e juros de mora; (2) determinar que os valores pagos a título de obras realizadas no imóvel e IPTU atrasados pagos pelos requeridos e que deverão ser compensados sejam acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde os respectivos pagamentos até a data da entrada em vigor Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 01/09/2024 quando deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para determinar que os valores devidos pelos requeridos no valor histórico de R$ 355.669,17 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos) sejam acrescidos de comissão de permanência de 0,33% desde o vencimento de cada parcela vedada a sua cumulação com correção monetária desde o vencimento e juros de mora; bem como determinar que os valores pagos a título de obras realizadas no imóvel e IPTU atrasados pagos pelos requeridos no valor histórico de R$ 14.755,24 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) que deverão ser compensados sejam acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde os respectivos pagamentos até a data da entrada em vigor Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 01/09/2024 quando deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)